Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIAS DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os Embargos Declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2. Sem que se mostre presente o alegado vício de contradição, os Declaratórios não merecem acolhida.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.